Tribunal: TJES
Processo: 5008103-43.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicidio qualificado; Habeas Corpus - Liberatório; Homicídio Qualificado; Homicídio; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008103-43.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO GONCALVES LOPES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY/ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5008103-43.2022.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO GONCALVES LOPES
IMPETRANTE: KARLA RICARDIANA AREDES VILAS NOVAS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
THIAGO GONÇALVES LOPES
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da Comarca de Presidente Kennedy
, que decretou a prisão preventiva do paciente em razão da prática, em tese, do crime previsto no
artigo 121, §2º, inciso I e IV, c/c art. 29, §1º, ambos do Código Penal e art. 288 também do Código Penal
, na forma do art. 69, tendo como vítima Mateus Roza da Silva e Souza.

Segundo a inicial (documento 3202855), o paciente deve ser colocado em liberdade, haja vista a ausência de requisitos da prisão. Nesse sentido, há menção sobre as condições pessoais favoráveis; ausência de provas referentes aos indícios de autoria; ausência de provas da necessidade da prisão e do risco que o paciente oferece à sociedade.

Quanto aos requisitos da prisão, estes estão elencados no art. 312 e 313 do CPP: crimes com penas superiores a 04 (quatro) anos, existência de indícios de autoria e prova da materialidade, necessidade de manutenção da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, deve estar presente o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso dos autos, confirmando a decisão liminar, a prisão não se reputa ilegal.

Nesse sentido, observa-se que o delito tem relação com o tráfico de drogas na região. Observa-se, também, que o crime teria sido premeditado, o que revela uma conduta mais perigosa por parte do agente.

A corré Makiely, assim, teria entrado em contato com a vítima com o fim de atraí-la para a sua cidade, já previamente combinado com os demais réus, dentre eles o paciente, que a vítima, ao chegar no local, seria alvejada por disparos de arma de fogo.

Inclusive, há menção de que, semanas antes, a vítima Mateus teria sido alvo de uma tentativa de homicídio por parte do cunhado de Makiely, o corréu Raphael.

Neste particular, Raphael teria sido o executor direto dos disparos, enquanto Thiago o teria levado de moto até a residência de Makiely.

Logo, há indícios suficientes de que Thiago contribuiu para a prática do crime de homicídio, bem como de que se uniu aos demais agentes para a prática de crimes.

Ademais, presente o perigo que o estado de liberdade do réu pode gerar, tendo em vista um possível envolvimento do crime praticado com a disputa pelo tráfico de drogas da região.

Por fim, quanto à alegação da existência de condições pessoais favoráveis, esta, por si só, não é suficiente para amparar o pleito de liberdade, de acordo com o amplo entendimento jurisprudencial:

A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. (AgRg no HC n. 769.685/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Diante do exposto, inexistindo ilegalidade na prisão, impossível acolher o pedido de liberdade ou mesmo de substituição do cárcere por medidas alternativas à prisão.

Isso posto, sem maiores delongas, denego a ordem.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HAEBAS CORPUS. HOMICÍDIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA
. Observa-se que o delito tem relação com o tráfico de drogas na região. Observa-se, também, que o crime teria sido premeditado, o que revela uma conduta mais perigosa por parte do agente. Ademais, presente o perigo que o estado de liberdade do réu pode gerar, tendo em vista um possível envolvimento do crime praticado com a disputa pelo tráfico de drogas da região. Por fim, quanto à alegação da existência de condições pessoais favoráveis, esta, por si só, não é suficiente para amparar o pleito de liberdade, de acordo com o amplo entendimento jurisprudencial. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.